Tribunal: TJES
Processo: 5009845-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – POSSE ANTERIOR DO AGRAVANTE VISLUMBRADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Em se tratando de ação possessória são necessários os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar (art. 561 do CPC): 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

2 - Falta à autora exatamente o primeiro requisito, porquanto o agravante comprovou, ao menos neste momento, que já exerce a posse da área desde o ano de 2014. Não obstante a pessoa jurídica afirme ser a possuidora da área em razão de sua prévia aquisição, tal alegação vai de encontro às provas documentais já produzidas.

3 – Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

4 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009845-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL FRANCISCO CARNEIRO E FROTA JUNIOR

AGRAVADO: FIBRIA CELULOSE S/A

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – POSSE ANTERIOR DO AGRAVANTE VISLUMBRADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Em se tratando de ação possessória são necessários os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar (art. 561 do CPC): 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

2 - Falta à autora exatamente o primeiro requisito, porquanto o agravante comprovou, ao menos neste momento, que já exerce a posse da área desde o ano de 2014. Não obstante a pessoa jurídica afirme ser a possuidora da área em razão de sua prévia aquisição, tal alegação vai de encontro às provas documentais já produzidas.

3 – Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009845
-
06
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MIGUEL FRANCISCO CARNEIRO E FROTA JÚNIOR

AGRAVADO:
FIBRIA CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL FRANCISCO CARNEIRO E FROTA JÚNIOR

em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
FIBRIA CELULOSE S.A.
,
que determinou a sua intimação para desocupar o imóvel objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 3497768) aduz o recorrente, inicialmente, que a posse da agravada é notoriamente controversa.

Sustenta, então, que não obstante a autora tenha adquirido e registrado um imóvel rural de 329,324ha, os limites da propriedade são questionados, consoante os laudos técnicos apresentados.

E mais: sequer o esbulho restou demonstrado, ingressando o agravante no imóvel em 2014 após a aquisição da área pelos seus filhos.

Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para impedir a reintegração da área até o julgamento final do processo principal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a agravada ajuizou ação possessória com pedido liminar, sendo o pleito deferido na data de 30/06/2015.

Citado, o requerido apresentou resposta com farta documentação, optando o julgador por suspender o cumprimento da medida, ante a divergência acerca da área supostamente esbulhada.

Apresentou o agravante, ainda, parecer apontando que
“d
e acordo co
m
a Planta de Discriminação, fornecida pelo IDAF afirma
m
os que a
á
rea de 11,0832 ha, objeto do conflito situa totalmente no interior da gleba "F" (pequeno triângulo na parte inferior), adquirida em 13 de agosto 1954, pelo Sr. José Lauro Carneiro e Frota, bisavô do Sr. Rodrigo Colombi frota. Comprova-se pelo presente instrumento, que o Sr. Rodrigo Colombi Frota te
m
o devido Registro no cartório do 1
º
of
í
cio da
á
rea em conflito.”

Já a agravada também colacionou extenso rol de documentos com o intuito de afastar a posse do agravante.

Designada prova pericial, antes de sua realização a Fibria reiterou o pedido antecipatório, sendo proferida a decisão agravada que determinou a desocupação da área ante a prática de novo esbulho.

Dito isso, em se tratando de ação possessória são necessários os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar (art. 561 do CPC): 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste caso, tenho que falta à autora exatamente o primeiro requisito, porquanto o agravante comprovou, ao menos neste momento, que já exerce a posse da área desde o ano de 2014, época em que foi adquirida pelos seus filhos.

Não obstante a pessoa jurídica afirme ser a possuidora da área em razão de sua prévia aquisição, tal alegação vai de encontro às provas documentais já produzidas.

Relembro que em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Desse modo, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não sendo vislumbrado o exercício da posse anterior pela Fibria, mister a reversão da decisão impugnada.

Sobre a necessidade de comprovação da posse para deferimento do pleito liminar, assim já decidiu este egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO PRELIMINAR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REINGRAÇÃO DE POSSE LOJA COMERCIAL VAGA DE GARAGEM DE USO PRIVATIVO AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO CONDOMÍNIO COTE D'AZUR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, cuidando a reintegração de posse de remédio utilizado para reaver a posse do bem esbulhado, só pode dele fazer uso aquele que comprovar a existência de posse (exercício dos direitos inerentes à propriedade) e a perda da posse
. 2. No caso em comento, o condomínio autor não logrou êxito em demonstrar, em sede de cognição sumária, a existência de posse pretérita, conforme asseverado pelo Magistrado Singular. Ao contrário, restou provado pelos réus que o exercício da posse da aludida vaga de garagem sempre foi do proprietário da loja comercial e dos respectivos locatários.
3. Dessa feita, em face da ausência de prova inequívoca acerca do direito aventado na inicial pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do NCPC (art. 927, CPC/73), não merece acolhida o pleito liminar
, impondo-se o deferimento do pleiteado efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189008048, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Voto com o relator